Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714581-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE MEDEIROS FREIRE APELADO: PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX-BRASIL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDRE MEDEIROS FREIRE contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX-BRASIL e DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. O juízo denegou a segurança e revogou a liminar para admissão do diploma de graduação em Gestão de Políticas Públicas para o cargo de analista de auditoria interna da APEX-BRASIL. Em suas razões (ID 44733706), o apelante alega que: 1) participou do processo seletivo público da APEXBRASIL, promovido pelo CEBRASPE, para o cargo de analista de auditoria interna, que tem como requisito o diploma de graduação em Administração ou Ciências Contábeis; 2) é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília – UnB, curso superior equiparado ao curso de Administração, por expressa previsão do Conselho Federal de Administração – CFA; 3) a banca examinadora não aceitou seu diploma para preenchimento dos requisitos do cargo; 4) em editais de outros concursos, a mesma banca examinadora já previu como requisito para cargos de área de Administração o curso de Gestão Pública ou Gestão de Políticas Públicas; 5) o edital do concurso não pode contrariar a regulamentação do Conselho Profissional; 6) a Administração Pública deve evitar restrições desnecessárias ou abusivas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 7) com a antecipação da tutela deferida por este Relator em agravo de instrumento, foi aprovado na prova oral e classificado em segundo lugar para o cargo; 8) é necessária a concessão da ordem mandamental somente para que o diploma do apelante seja aceito como requisito do cargo e ele seja nomeado. Requer, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o diploma de graduação em Gestão de Políticas Públicas seja aceito para o cargo de analista de auditoria interna da APEX, com a consequente nomeação. Preparo recolhido (ID 44733708). Contrarrazões apresentadas (IDs 44733712 e 44733713). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC estabelece em seu art. 995, parágrafo único, que: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. O § 1o prevê exceções, como no caso da sentença que revoga a tutela provisória (V). Dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) – serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores - lançou edital de processo seletivo público para preenchimento de cargos de analista. Na especialidade Auditoria Interna (Perfil 2), há o requisito de diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração e(ou) Ciências Contábeis, fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC. O processo seletivo é constituído de prova objetiva, discursiva, comprovação de requisitos/avaliação de títulos e prova oral. Para a última etapa, especialidade Auditoria Interna, há previsão de convocação dos candidatos classificados até a 20a posição. A Lei 4.769/65 em seu art. 5o estabelece que: “aos bacharéis em Administração é facultada a inscrição nos concursos, para provimento das cadeiras de Administração (vetado), existentes em qualquer ramo do ensino técnico ou superior, e nas dos cursos de Administração”. O Conselho Federal de Administração – CFA editou a Resolução Normativa 507, de 11 de maio de 2017. O art. 2o dispõe que se consideram cursos superiores conexos à Administração Pública, em nível de bacharelado, os cursos de Gestão Pública e de Gestão de Políticas Públicas. O art. 3o determina que os profissionais dessas áreas receberão o título de Gestor Público e terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. Os profissionais ficam sujeitos às regras do Código de Ética Profissional editado pelo CFA (art. 4o) e o registro profissional obedecerá, no que couber, aos preceitos do Regulamento de Registro Profissional editado pelo CFA (art. 5o). No caso, o candidato foi aprovado nas provas objetiva e discursiva e foi convocado para a fase de comprovação de requisitos, na qual foi eliminado, embora seja bacharel no curso de Gestão de Políticas Públicas pela UnB. A Resolução Normativa do CFA garante ao bacharel em Gestão de Políticas Públicas os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. Dentre tais prerrogativas, está a inscrição em concursos, para provimento das cadeiras de Administração, nos termos da Lei 4.769/95. A resolução define que o curso de Gestão de Políticas Públicas é conexo ao curso de Administração. O ato normativo promoveu uma equiparação entre os cursos, de maneira que o gestor público deve se submeter às mesmas regras que o Administrador, além de gozar das mesmas prerrogativas. Portanto, já que as carreiras são conexas, conforme definido pelo CFA, deve ser aceito o diploma no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas para que o apelante tome posse no cargo pretendido. Registre-se julgado deste Tribunal no mesmo sentido: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ADMINISTRAÇÃO. DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIPLOMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 507/2017 DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. POSSE. VIABILIDADE. REQUISITOS DO EDITAL ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem, revogou a liminar anteriormente concedida em parte e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Resolução Normativa no 507/2017 do Conselho Federal de Administração dispõe que o curso de Gestão de Políticas Públicas é considerado conexo, em nível de bacharelado, ao curso de Administração Pública e que os profissionais desse curso terão os mesmos direitos e prerrogativas do Administrador. 3. Os concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório e pelo princípio do formalismo moderado. 4. Tendo a apelante logrado êxito no certame e, apontando o Conselho de Classe a conexão entre o curso de Administração e o de Gestão de Políticas Públicas, similaridade nas atribuições a serem executadas e registro profissional, deve ser aceito o diploma no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas a fim que a apelante tome posse no cargo pretendido. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397145, 07031768520218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 20/2/2022.)” – grifou-se Ademais, há risco de dano, pois a revogação da liminar pelo juízo e denegação da segurança podem implicar a nomeação de outros candidatos. DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Ministério Público para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília-DF, 25 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator